Tribunal: TJMT
Processo: 1017702-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017702-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), DIRCE NOGUEIRA SICA - CPF: 537.746.201-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE BIANCHINI registrado(a) civilmente como JOSE BIANCHINI - CPF: 036.294.818-68 (EMBARGADO), SUELI DE MIRA OLIVEIRA MARAFON - CPF: 166.727.108-33 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE BIANCHINI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NILSON SICA (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DE MIRA OLIVEIRA MARAFON - CPF: 166.727.108-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO PELO RÉU - IMPUGNAÇÃO PELO AUTOR - NÃO APRECIAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO DO JULGAMENTO -
RECURSO PROVIDO
.

A omissão constatada deve ser sanada nos Embargos de Declaração, ainda que não haja alteração no mérito do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada pela embargante e desconstituiu o
decisum
rescindendo que reconheceu a prejudicial de mérito da prescrição.

A embargante alega omissão no aresto visto que não houve condenação do embargado à verba de sucumbência nem tampouco análise do pedido por ele formulado, de concessão da justiça gratuita, o qual impugnou (ID. 182167672).

Diante do caráter infringente, o embargado foi intimado a se manifestar, porém permaneceu inerte (ID. 185523666).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante ajuizou a Ação Rescisória, requereu e obteve a concessão do benefício da justiça gratuita.

Na contestação a parte contrária apresentou impugnação a esse pedido, porém foi rejeitada, e pleiteou também a gratuidade (ID. 159568650), inclusive pelos mesmos fundamentos utilizados pela embargante, quais sejam, a propriedade de imóveis que compõem o Espólio e a ausência momentânea de liquidez, o que, no entanto, não foi apreciado.

A embargante impugna a pretensão do embargado sob a justificativa de que está amparada na falta de condições financeiras da inventariante, situação que não transcenderia para alcançar o Espólio, que, a seu ver, não é hipossuficiente. Argumenta ainda que as dívidas mencionadas “
não ultrapassam as forças ou os montantes da herança recebida
”, as quais já integrariam a partilha e a inventariante inclusive já teria recebido parte desses bens em dinheiro e em imóveis (ID. 162457165).

Tal como consignado no aresto, a justiça gratuita concedida à embargante está fundamentada no fato de que residir ou possuir imóvel com alto valor comercial não significa liquidez e condições para arcar com as despesas do processo. Foram observados ainda os comprovantes mensais da sua aposentadoria.

Quanto ao embargado, a situação é basicamente a mesma acima descrita.

O entendimento jurisprudencial é de que o conceito de hipossuficiência deve ser mais flexível para evitar frustração do

objetivo da norma (LXXIV, art. 5º, da CF), devendo-se levar em conta a falta de liquidez

imediata, como ocorre nestes autos com os Inventários ainda em tramitação.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão, sem alteração do mérito do julgado.

Defiro a gratuidade para o Espólio embargado.

Dessa maneira, a parte dispositiva do aresto passa a ter o seguinte teor:

“
Posto isso, julgo procedente a Ação Rescisória para desconstituir o acórdão rescindendo.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação, por ser beneficiário da justiça gratuita
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024